Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716394-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE DE FATIMA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Petição ID 71753137. Trata-se de petição do Distrito Federal intitulada embargos de declaração na qual o Ente Federativo questiona se a decisão de ID 71374292 está permitindo o prosseguimento do feito também em relação à quantia controvertida. Conforme disposto na decisão, o feito prosseguirá pela parcela incontroversa referente ao novo cálculo: Logo, apresentados novos questionamentos e nova planilha na qual o devedor admite devido o montante de R$ 9.109,33, impera o prosseguimento do feito pela parcela incontroversa referente ao novo cálculo. (ID 71374292). Int. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator